Tribunal: TJES
Processo: 5027860-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adidos, Agregados e Adjuntos
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027860-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANGELO ANDRE GOMES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação declaratória de prescrição da pretensão punitiva ajuizada por Ângelo André Gomes. A sentença julgou improcedente o pedido e concedeu o benefício da gratuidade da justiça ao autor, isentando-o do pagamento das custas e honorários. O apelante pretende a revogação da gratuidade concedida, alegando que o apelado, por ser Policial Militar, possui remuneração incompatível com o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a condição de servidor público estadual com remuneração regular é suficiente, por si só, para afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica e revogar o benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A alegação de hipossuficiência feita por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A simples menção à remuneração bruta do autor não constitui prova robusta para afastar tal presunção.

O ônus de demonstrar alteração da situação financeira incumbe ao impugnante, que deve apresentar elementos concretos e novos, o que não ocorreu no presente caso.

A capacidade financeira deve ser analisada à luz da renda líquida e dos compromissos financeiros do requerente, e não apenas com base em sua receita bruta.

A jurisprudência do TJES reconhece que não é necessário estado de miserabilidade absoluta para a concessão do benefício, bastando que o pagamento das despesas processuais comprometa o sustento familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e só pode ser afastada mediante prova robusta apresentada pela parte impugnante.

A simples informação sobre a remuneração bruta não basta para revogar o benefício da gratuidade de justiça.

A análise da capacidade financeira deve considerar os encargos e despesas ordinárias do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; Lei 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0000621-22.2020.8.08.0026, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 29-11-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5027860-82.2021.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: ÂNGELO ANDRÉ GOMES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra
sentença proferida
nos autos da
a
ção
d
eclaratória de
p
rescrição da pretensão punitiva ajuizada por Ângelo André Gomes,
que
julgou improcedente
o pedido descrito na petição inicial
e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no mesmo valor da causa, contudo, o isentou “do pagamento, na forma da Lei 1.060/50, por litigar amparado pela assistência judiciária gratuita.”

O apelante sustenta, em suas razões, que o apelado não faz
jus
ao benefício, uma vez que, na condição de Policial Militar, aufere remuneração incompatível com o estado de hipossuficiência econômica exigido por lei. Requer, assim, a reforma da decisão para revogar a gratuidade concedida.

O benefício da gratuidade foi concedido pelo juízo de primeiro grau
(id 11441731).
Desde a sua contestação, o réu restringiu-
se
a mencionar
a remuneração
do autor, de maneira isolada, para tentar reverter a decisão. Tal argumento, por si só, não é suficiente, pois o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência financeira feita por pessoa física.

Embora essa presunção seja relativa,
o recurso interposto
pelo Estado do Espírito Santo não trouxe aos autos fato novo ou prova robusta capaz de infirmar a condição de hipossuficiência do apelado, já reconhecida em primeira instância.
Também na apelação, o
apelante limit
ou
-se a apontar o valor bruto da remuneração do servidor, informação que, por si só, é insuficiente para descaracterizar a necessidade da gratuidade.

N
esse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.[...]

III. Razões de decidir. A concessão da gratuidade de justiça, quando tacitamente deferida e mantida durante o curso do processo, só pode ser revogada com base em prova robusta de modificação da condição financeira do beneficiário. O princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, impõe que, antes de qualquer decisão desfavorável, seja dada oportunidade de contraditório à parte. A análise da documentação acostada aos autos, incluindo demonstrativos de despesas e declarações de imposto de renda, é suficiente para comprovar a hipossuficiência do apelante, que não necessita estar em estado de miserabilidade absoluta para obter a gratuidade, bastando demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento e o de sua família. A jurisprudência prevalente estabelece que a mera declaração de insuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi ilidida pelos elementos apresentados pelo acionado.
I
V. Dispositivo e tese. Recurso provido. Tese de julgamento: A revogação da justiça gratuita sem prévia intimação da parte viola o princípio da não surpresa. A hipossuficiência econômica pode ser comprovada por documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao sustento familiar, não sendo necessário estado de miserabilidade absoluta.
[...] (AC 0000621-22.2020.8.08.0026; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 29-11-2024).

A análise da capacidade financeira não deve se ater unicamente à receita bruta mensal. É necessário considerar os descontos obrigatórios e as despesas ordinárias que comprometem a renda do jurisdicionado, o que não foi
comprovado pel
o apelante.

Dessa forma, inexistindo nos autos elementos concretos que evidenciem a alteração da capacidade financeira do apelado ou o desacerto da decisão original, a manutenção do benefício é medida que se impõe.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez